Tribunal: TJES
Processo: 5002723-95.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Financiamento de Produto; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato; Vendas casadas
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002723-95.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WALDEIR SCHUNK
RECORRIDO: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO
NOS AUTOS DO PROCESSO N.º
5002723-95.2025.8.08.0012

1
ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
WALDEIR SCHUNK

RECORRIDO(A):
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/
EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pelo recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, DEFIRO a Gratuidade Judiciária ao recorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. COBRANÇA DE TARIFAS E SEGURO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. LEGALIDADE DA TARIFA DE CADASTRO E REGISTRO DE CONTRATO. ABUSIVIDADE DO SEGURO PRESTAMISTA E CESTA DE SERVIÇOS CONFIGURADA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO MANTIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de recurso inominado interposto por
WALDEIR SCHUNK
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a parte requerida a ressarcir a quantia de R$ 4.328,72 (quatro mil, trezentos e vinte e oito reais e setenta e dois centavos), já em dobro, referente aos valores pagos a título de "Seguro Proteção Financeira" e "Cesta de Serviços", abatendo-se o valor já pago voluntariamente. A demanda decorre da alegação de cobranças indevidas em contrato de financiamento de veículo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Em suas razões recursais, sustenta a parte recorrente, em síntese, a necessidade de reforma da sentença para que a recorrida seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais e à repetição de indébito do valor integral das tarifas e serviços impugnados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. O recurso cinge-se à análise do cabimento da indenização por danos morais e da extensão da repetição de indébito.

4
.
a) Da Repetição de Indébito

5
.
O juízo
a quo
já determinou a restituição em dobro dos valores pagos a título de "Seguro Proteção Financeira" e "Cesta de Serviços" , por entender que a celebração do contrato, posterior à pacificação da matéria pelo STJ, evidencia a má-fé da instituição financeira. O recorrente, por sua vez, busca a restituição dobrada também dos valores referentes ao Registro de Contrato e à Tarifa de Cadastro.

6. A sentença, contudo, não merece reparo neste ponto.

7. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos (Temas 958 e 972), já pacificou o entendimento sobre a legalidade, em tese, de tais cobranças.

8.
Tarifa de Registro de Contrato
: A validade está condicionada à efetiva prestação do serviço (REsp 1.578.553/SP). A anotação da alienação fiduciária no registro do veículo, comprovada pelo recorrido, demonstra a prestação do serviço, tornando a cobrança legítima.

9.
Tarifa de Cadastro
: É lícita sua cobrança no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira (Súmula 566/STJ). O autor não comprovou relação prévia com o banco, ônus que lhe incumbia, conforme bem fundamentado na sentença.

10. Portanto, sendo lícitas as cobranças da Tarifa de Cadastro e do Registro de Contrato, não há que se falar em repetição de indébito, seja simples ou em dobro, quanto a estas. A decisão de primeiro grau que limitou a restituição dobrada ao seguro e à cesta de serviços, cujas cobranças foram consideradas abusivas no caso concreto, está em conformidade com a jurisprudência e deve ser mantida.

11.
b) Do Dano Moral

12. O recorrente postula a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais, sustentando que a inserção de cobranças abusivas no contrato ultrapassa o mero dissabor.

13. Com a devida vênia, a jurisprudência majoritária, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, é firme no sentido de que a cobrança de encargos contratuais indevidos, por si só, não gera dano moral indenizável. Trata-se, em regra, de ilícito contratual que causa dissabores e aborrecimentos, mas não ofensa a direito da personalidade.

14. Para a caracterização do dano moral, seria necessária a demonstração de uma consequência mais gravosa, como a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, a perda de tempo útil excessiva e comprovada na tentativa de solucionar o problema administrativamente, ou outra situação vexatória que extrapolasse o âmbito do descumprimento contratual, o que não foi demonstrado nos autos.

15. A tese de caráter pedagógico da medida, embora relevante, não pode, isoladamente, fundamentar uma condenação quando ausente o dano efetivo à esfera extrapatrimonial da vítima.
16. Desta forma, correta a sentença ao indeferir o pleito indenizatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

17
.
Em face dessas considerações
,
CONHEÇO
do recurso
interposto
e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
,
mantendo

in totum
a sentença
objurgada
p
or
seus próprios fundamentos,
conforme autoriza
o art. 46 da Lei n.º 9.099/95
e o Enunciado n.º 11 d
a Turma de Uniformização
do TJES
.

18.
CONDENO

o
recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em
1
0
% (
dez
por cento)
sobre
o valor atualizado da condenação,
conforme prevê o

art. 55,

segunda parte,

da Lei n.º 9.099/95,
ficando suspensa a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida
.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)